Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONDOMÍNIO. MULTA. INFRAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECUSA DO CONDOMÍNIO EM RECEBER A NOTIFICAÇÃO. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais faz estes incidirem nas relações privadas, de modo que a aplicação de sanções condominiais pressupõe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV da Constituição Federal. Precedentes.
2. Verificado que o condomínio tentou por reiteradas vezes notificar o condômino da infração cometida e da multa aplicada, tendo os prepostos do condômino se recusado a receber as notificações entregues, mostra-se válida a aplicação da penalidade.
3. Não se pode falar em inobservância do contraditório ou da ampla defesa em aplicação de multa condominial em caso em que o condômino se recusa deliberadamente a receber a notificação da infração ou da aplicação de multa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.